Tribunal: STF
Processo: HC 245918
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 942.534/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOICE CAROLINI DA SILVA RAMOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 5006130-38.2024.8.24.0000/SC.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 13):



    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.



    APONTADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INSUBSISTÊNCIA. SEGREGAÇÃO MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MENÇÃO A ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL INICIADA COM O OBJETIVO DE ANGARIAR ELEMENTOS DE PROVA PARA APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. NOVOS ELEMENTOS SURGIDOS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE EVIDENCIOU AMPLA REDE DE NARCOTRÁFICO DESENVOLVIDO POR GRUPO ORGANIZADO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DO MODUS OPERANDI, QUE DENOTA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.



    PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. BONS PREDICADOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DE PENA.



    PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE COM DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES. REQUISITOS DO ART. 318 DO CÓDEX INSTRUMENTAL NÃO PREENCHIDOS. OUTROSSIM, BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER USADO COMO ESCUDO E SALVO-CONDUTO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.



    AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA."



    No presente writ, a defesa sustenta que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, já que é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade que dependem de seus cuidados, sendo que o mais velho possui transtorno do espectro autista grau III.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja substituída a custódia preventiva pela prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 9).



    Ao final, busca-se a concessão de habeas corpus à paciente:



    [...] permitindo a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, no mérito, confirmem a liminar permitindo à Paciente permanecer em domiciliar até o trânsito em julgado da ação penal (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque, no STJ, o Ministro Relator solicitou informações mais detalhadas do caso, a fim de “verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício” (doc. 9).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator